Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723831-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: INGRID KYMBERLY DE SOUZA SILVA D E S P A C H O Manifeste-se a autora agravada acerca da proposta de acordo formulada pela ré agravante (ID 62080946), frisando que, em caso de concordância, a competência para sua homologação é do d. Juízo de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 28 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator